Tribunal: TJPA
Processo: 0823596-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823596-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: SILVANA DE SOUZA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0823596-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A

AGRAVADO: SILVANA DE SOUZA SARAIVA

Advogado: NÃO HÁ CONSTITUÍDO NOS AUTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PRAZO PARA RESTITUIR O VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Volkswagen-Administradora de Consórcio Ltda., contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinou que, caso seja quitada a integralidade da dívida, o bem fosse restituído ao devedor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 (cinquenta) dias, bem como que, na hipótese de alienação extrajudicial do bem, fosse depositado em juízo, no mesmo prazo, o valor correspondente à Tabela FIPE à época da purgação. O agravante requer o afastamento da determinação, bem como da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação de prazo de 5 (cinco) dias para restituição do veículo ao devedor fiduciante em caso de purgação da mora; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária para o descumprimento da obrigação de devolução do bem; e (iii) determinar se o valor fixado a título de astreintes observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode, com fundamento no poder geral de cautela, adotar medidas destinadas a assegurar a efetividade do direito de purgar a mora, inclusive limitar a disponibilidade do bem apreendido durante o prazo legal.

4.

O prazo de 5 (cinco) dias para restituição do veículo ao devedor, em caso de purgação da mora, revela-se razoável e encontra amparo analógico no art. 3º, § 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que confere ao devedor igual lapso temporal para quitação integral da dívida, em observância ao princípio da paridade de tratamento previsto no art. 7º do CPC.

5.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser fixada de ofício pelo magistrado para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que suficiente e compatível com a obrigação imposta.

6.

A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a 50 (cinquenta) dias, mostra-se adequada e proporcional à obrigação de restituição do bem, não configurando enriquecimento sem causa e nem viola os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8.

O magistrado pode adotar medidas para assegurar a efetividade da purgação da mora, inclusive limitar a disponibilidade do bem apreendido.

9.

É razoável fixar o prazo de 5 dias para restituição do veículo.

10.

A multa cominatória pode ser fixada de ofício e, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a 50 (cinquenta) dias, é adequada e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º,, 932, VIII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º e § 2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, alíneas “a” e “d.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808999-73.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-AL - AI: 08017178520208020000 Maceió, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 12/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
objetivando a reforma da decisão monocrática de ID. nº

31628373 proferida por este relator,
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
processo nº 0823395-97.2024.8.14.0028, ajuizada pela instituição financeira em desfavor de SILVANA DE SOUZA SARAIVA
.

No processo originário, o Juiz primevo deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou que, caso seja quitada a integralidade da dívida, o bem fosse restituído ao devedor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 (cinquenta) dias, bem como que, na hipótese de alienação extrajudicial do bem, fosse depositado em juízo, no mesmo prazo, o valor correspondente à Tabela FIPE à época da purgação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido por este Relator, sob o fundamento de que o Juiz de piso agiu corretamente, não possuindo qualquer ilegalidade na decisão.

Diante disso, o Agravante maneja o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, que o prazo de 05 (cinco) dias assinado para a restituição do bem ou depósito de valores é exíguo e desarrazoado, considerando a estrutura administrativa de uma instituição financeira de grande porte, o que dificulta o cumprimento da ordem sem a incidência da sanção.

Ademais, a instituição financeira recorrente insurge-se contra o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando que tal montante é exorbitante e desproporcional à obrigação, servindo apenas como fator de enriquecimento sem causa da parte agravada, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Defende, ainda, que a utilização da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório na hipótese de alienação extrajudicial do bem deve ser afastada, por não condizer com a realidade do mercado e da venda efetiva. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, suspensos os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau no que tange à aplicação das astreintes e aos prazos de restituição.

Sustenta, também, a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a exigibilidade das astreintes, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defende a inaplicabilidade da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório em caso de alienação do bem, pugnando para que eventual indenização observe o valor efetivamente obtido na venda do veículo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, suspensos os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau no que tange à aplicação das astreintes e aos prazos de restituição.

Não há contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
objetivando a reforma da decisão monocrática de ID. nº

31628373 proferida por este relator,
que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau
processo nº 0823395-97.2024.8.14.0028, ajuizada pela instituição financeira em desfavor de SILVANA DE SOUZA SARAIVA
.

No processo originário, o Juiz primevo deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou que, caso seja quitada a integralidade da dívida, o bem fosse restituído ao devedor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 (cinquenta) dias, bem como que, na hipótese de alienação extrajudicial do bem, fosse depositado em juízo, no mesmo prazo, o valor correspondente à Tabela FIPE à época da purgação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Agravo de Instrumento, o qual teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido por este Relator, sob o fundamento de que o Juiz de piso agiu corretamente, não possuindo qualquer ilegalidade na decisão.

Diante disso, o Agravante maneja o presente Agravo Interno sustentando, em síntese, que o prazo de 05 (cinco) dias assinado para a restituição do bem ou depósito de valores é exíguo e desarrazoado, considerando a estrutura administrativa de uma instituição financeira de grande porte, o que dificulta o cumprimento da ordem sem a incidência da sanção.

Ademais, a instituição financeira recorrente insurge-se contra o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando que tal montante é exorbitante e desproporcional à obrigação, servindo apenas como fator de enriquecimento sem causa da parte agravada, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Defende, ainda, que a utilização da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório na hipótese de alienação extrajudicial do bem deve ser afastada, por não condizer com a realidade do mercado e da venda efetiva. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, suspensos os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau no que tange à aplicação das astreintes e aos prazos de restituição.

Sustenta, também, a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a exigibilidade das astreintes, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defende a inaplicabilidade da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório em caso de alienação do bem, pugnando para que eventual indenização observe o valor efetivamente obtido na venda do veículo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, suspensos os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau no que tange à aplicação das astreintes e aos prazos de restituição.

Não há contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

Belém, 24/04/2026